Tribunal: TJDFT
Processo: 0751750-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXEUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE FUGA. SUSPENSÃO DAS APRESENTAÇÕES BIMESTRAIS DURANTE A PANDEMIA. INACOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mudança da jurisprudência, muito mais volátil que a modificação da lei, não possui o condão de retroagir para beneficiar o apenado, cuja sentença condenatória obteve trânsito em julgado anterior ao entendimento que se pretende aplicar. Leitura diversa colocaria em grave risco a segurança jurídica e provocaria evidente violação à coisa julgada material. 1.1. A lógica da aplicação da lei no tempo não pode ser alargada para que se autorize a retroatividade de entendimentos jurisprudenciais, ainda que qualificados e benéficos, hipótese que não encontra respaldo na lei ou, tampouco, na Constituição Federal.

2. Se o agravante reiteradamente descumpre as condições da prisão domiciliar, não sendo localizado em nenhuma das visitas da Gerência de Fiscalização de Custodiados, alterando o seu endereço sem comunicar o Juízo e não comparecendo às apresentações bimestrais, correta a decisão que declara a interrupção do cumprimento da pena nos períodos apurados.

3. Recurso conhecido e não provido.